Tribunal: TJDFT
Processo: 0743192-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Des. Sandra De Santis Número do processo: 0743192-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA AUTORIDADE: JUÍZA DA VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE PLANALTINA D E C I S Ã O Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de JAIRO ALVES DE ANDRADE, preso preventivamente em 23/9/2020, em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas (ID 72794834). Afirma, em síntese, não haver motivos para a manutenção da segregação, pois o paciente é primário, portador de bons antecedentes, tem residência fixa e trabalho digno, bem como a companheira já solicitou a revogação das medidas protetivas. Pretende a soltura. Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, que decretou a prisão preventiva em 22/9/2020 (autos 0707160-53.2020.8.07.0005): Nos termos do documento de ID 72794835 - páginas 26-27, foram deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor de JAIRO ALVES DE ANDRADE, as quais o impunham a proibição de frequentar a residência, de contato e de aproximação de SORAIA BATISTA DE MORAIS. As referidas medidas foram inicialmente deferidas nos autos de n. 2019.05.1.003498-0, em sede de audiência de custódia realizada em 13 de julho de 2019. Consta da ata de audiência que JAIRO estava presente na referida audiência e foi devidamente intimado do deferimento das medidas protetivas na mesma data. Os fatos noticiados no APF 2019.05.1.003498-0 foram objeto de denúncia nos autos 0707321-97.2019.8.07.0005, em que permanecem vigentes as medidas protetivas deferidas pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. Contudo, conforme relatado pelo Ministério Público, há notícias de que o ofensor descumpriu a ordem judicial que lhe impôs medidas protetivas, haja vista ter entrado em contato com a vítima e dela se aproximado. Consta do documento de ID 72794835 (pág. 3-4) que a vítima compareceu à Delegacia de Polícia no dia 18 de setembro do corrente ano a fim de noticiar novos fatos. SORAIA narrou à Autoridade Policial que "Conviveu com JAIRO ALVES DE ANDRADE por dois anos e desse relacionamento tiveram uma filha, EMILLY VITÓRIA BATISTA ALVAS de 1 anos e 2 meses de idade; Que estão separados desde o mês de agosto do ano de 2019, depois que JAIRO a lesionou e foi preso pela polícia militar (0c. 6834/2019 16aDP); Que JAIRO ficou preso pouco tempo e depois que saiu da cadeia ficou proibido de se aproximar dela, por força de medida protetiva, mas desde então, todas as vezes que faz consumo de bebidas alcoólicas, ele vai atrás dela e quando a encontra a agride fisicamente com socos, chutes e estrangulamento; Que, por conta das agressões constantemente sofridas, vive se escondendo de JAIRO com medo dele a matar; Que, na data de ontem, 17/09/2020, foi para a casa de seu amigo CARLOS MAGNO BARBOSA; Que JAIRO ficou sabendo que ela estava na casa de CARLOS e invadiu a residência e passou a agredi-la apertando seu pescoço com as mãos, só não conseguindo estrangulá-la devido à intervenção de CARLOS que o impediu; Que JAIRO também ameaçou dizendo que iria matá-la e a xingou de "CACHORRA, VAGABUNDA e SAFADA; Que, no dia de hoje, 18/09/2020, JAIRO retornou à casa de CARLOS e, como não conseguiu entrar pelo portão, invadiu a residência pulando o muro, e novamente passou a injuriar e ameaçar a declarante dizendo: "SUA CACHORRA, VAGABUNDA, SAFADA, EU VOU MATAR"; Que JAIRO se aproximou da declarante e tentou segurá-la, mas foi contido por CARLOS e como não conseguiu agredi-la fugiu do local antes da chegada da polícia; QUE JAIRO está desempregado e não ajuda financeiramente com as despesas da filha EMILLY; QUE a declarante informa que JAIRO não possui acesso a arma de fogo" (grifei). Além disso, a palavra da vítima não restou isolada, posto que a testemunha CARLOS MAGNO BARBOSA também foi ouvida pela Autoridade Policial quando do registro da ocorrência. CARLOS narrou que "é amigo de SORAIA BATISTA DE MORAIS de longa data e que na data de ontem (17/09/2020) a acolheu em sua residência; Que por volta das 17h o ex-companheiro de SORAIA, JAIRO ALVES DE ANDRADE, invadiu sua residência e ofendeu SORAIA xingando-a de "VAGABUNDA e CACHORRA", a ameaçou dizendo que iria matá-la, e a agrediu fisicamente estrangulando-a; Que interviu para evitar que JAIRO continuasse a agredir SORAIA; JAIRO fugiu do local quando SORAIA ligou para a polícia militar" (ID 72794835 - Pág. 5). Não há grifos no original. Diante do exposto, verifica-se que o representado foi intimado da decisão concessiva das medidas protetivas em 13 de julho de 2019, descumprindo-as, portanto, em data posterior à intimação. Nesse viés, pelos elementos de informação trazidos aos autos até o momento, principalmente pelos depoimentos da vítima e da testemunha presencial, constato que o representado descumpriu as medidas impostas, porquanto este estava obrigado a não manter contato com a ofendida e a não se aproximar desta. Logo, não há outra medida jurídica cabível a não ser o encarceramento provisório do representado, já que este, mesmo depois de intimado, descumpriu as medidas protetivas que lhe foram impostas, as quais se tornaram insuficientes. Comentando sobre o tema, o Professor Renato Brasileiro de Lima aduz que “de nada adianta a imposição de determinada medida cautelar se a ela não se emprestar força coercitiva. É nesse sentido que se destaca a importância dos arts. 282, §4o, e 312, parágrafo único, ambos do CPP, com a redação determinada pela Lei n. 12.403/11. Verificando o descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas da prisão, o que demonstra que o acusado não soube fazer por merecer o benefício da medida menos gravosa, é possível que o juiz determine a substituição da medida, a imposição de outra em cumulação, ou, em última hipótese, a própria prisão preventiva. O magistrado não está obrigado a seguir a ordem indicada no art. 282, §4o, do CPP. Na verdade, incumbe a ele analisar qual das medidas é mais adequada para a situação concreta”. (Código de Processo Penal Comentado, 2016, Ed. Juspodivm, p. 766). Grifei. Ressalto que o agressor não respeitou as medidas específicas de proibição de aproximação e de contato anteriormente determinadas e manteve contato com a vítima. Impende ressaltar, ainda, que a notícia não é apenas de descumprimento da decisão de medidas protetivas, o que já seria suficientemente grave, mas também há notícias de reiteradas agressões físicas e verbais, além de ameaças graves contra a vítima. Nesse cenário, entendo ser o encarceramento provisório medida necessária e proporcional à conduta praticada, já que, além do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas, fazem-se presentes o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”, consistente, o primeiro, em indícios de ocorrência de quaisquer das formas de violência contra a mulher, definidas nos arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006, e, o segundo, no risco de inutilidade do provimento requerido, se a medida não for prontamente deferida. Assim, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE JAIRO ALVES DE ANDRADE, filho de Maria Alves de Andrade e Lourival Pereira de Andrade, nascido em 06 de novembro de 1986, nos termos dos artigos 312, parágrafo único, e 313, III, ambos do Código de Processo Penal, bem como do artigo 20 da Lei n. 11.340/2006, por entender insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão que lhe haviam sido impostas. (Grifos no original) Na mesma data em que cumprido o decreto prisional (23/9/2020), a vítima SORAIA, representada pela Defensoria Pública, requereu, nos autos 0707159-68.2020.8.07.0005, a revogação das medidas protetivas de urgência e da prisão preventiva do paciente, pois, segundo a ofendida, ele não mais representaria risco a sua integridade física e moral. Ao analisar o pedido, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina assim decidiu, em 24/9/2020: No caso, verifica-se que a vítima relatou versões diferentes para a mesma situação fática. Enquanto no requerimento de medidas protetivas 0707020-19.2020.8.07.0005 informou dramático relato de descumprimento de medidas protetivas de urgência e de atos praticados em seu desfavor, em petição de ID 72974695 informou que o ofensor não representa qualquer risco, o que sugere que a vítima se encontra em real ciclo de violência. Embora existam manifestações da vítima em sentidos opostos, pela análise dos elementos coligidos aos autos até o momento, tem-se que a vítima narrou graves agressões e ameaças em seu desfavor, sendo que os fundamentos que levaram este juízo a decretar a prisão preventiva ainda permanecem. De ver que a análise da dinâmica dos fatos inicialmente narrados pela vítima demonstra elevada gravidade da situação de violência contra a mulher, de forma que, sem adentrar no mérito dos fatos, que serão objeto de apuração no curso do processo, os elementos até então apresentados são aptos a ensejar a manutenção da prisão do ofensor. Destarte, voltando a analisar o acervo processual, não verifico circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha a infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva do postulante. Nesse sentido, em que pese a nova declaração da vítima, tem-se que o substrato fático do decreto prisional se mantém hígido. Em tempo, verifico que a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria foram evidenciados, uma vez que a denúncia já foi recebida e teve como sustentáculo elementos de informação aptos a autorizar a persecução criminal em Juízo. Portanto, INDEFIRO os pedidos de ID 72974695. O descumprimento das medidas protetivas de urgência é patente, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos dos artigos 312, parágrafo único, e 313, III, ambos do Código de Processo Penal, bem como do artigo 20 da Lei n. 11.340/2006. O decreto prisional foi devidamente fundamentado na insuficiência e na inadequação das medidas cautelares diversas da prisão que haviam sido impostas ao paciente, nos termos acima transcritos. Extrai-se dos autos graves agressões e ameaças praticadas, em tese, pelo paciente contra a companheira, que denotam um quadro preocupante de violência doméstica. O requerimento da ofendida pela revogação das medidas protetivas com a informação de que o ofensor não representa qualquer risco, em flagrante contradição com os depoimentos anteriores, só revela o real ciclo de violência enfrentado por ela e o temor pelo agravamento da situação vivida. Como as medidas protetivas anteriormente fixadas não foram suficientes para inibir o ofensor, a prisão preventiva foi corretamente determinada. O Poder Judiciário não pode se furtar à aplicação da Lei Maria da Penha e do Código de Processo Penal no enfrentamento da violência doméstica, que, lamentavelmente, assola a sociedade atual. Não estão presentes os requisitos hábeis à concessão da cautela. A decisão que decretou a preventiva está fundamentada em elementos concretos. Há necessidade de salvaguardar a ordem pública e a integridade física da ofendida. As medidas protetivas, isoladamente, não se mostram suficientes diante do contexto reiterado de violência doméstica e de descumprimento de ordens judiciais. Indefiro a liminar. Após as informações, ao M.P. I. Brasília-DF, 26 de setembro de 2020. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista